Tribunal: TJDFT
Processo: 0736818-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. ABUSIVIDADE DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo AUTOR (ID 53949018) e pelo réu CARTÃO BRB (ID 53949011) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para "condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a acrescida de juros a partir da publicação da presente sentença."
2. Recurso do AUTOR.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 53949021).
4. O autor ROBERTO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS tomou ciência da sentença prolatada, pelo diário eletrônico em "17/10/2023 00:00:00" (ID do documento (175001430), sendo a data limite para manifestação 03/11/2023. O recorrente protocolizou o recurso inominado em 07/11/2023, às 09:49 (ID 53949018). Infere-se, portanto, que não deve ser conhecido o recurso interposto, posto que manifestamente intempestivo (art. 932, III, do CPC, art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95 e no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
5. Recurso do RÉU.
6. Recurso próprio e tempestivo.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 53949022).`
8. Em suas razões recursais, a parte ré alega, em síntese, inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023 e inexistência de ato ilícito, posto que os descontos realizados em conta corrente, foram autorizados pela parte autora, consoante cláusula 13.2 do contrato de cartão de crédito. Aduz, também, que o autor não comprovou nos autos que os descontos, em conta corrente, comprometeram a subsistência de sua família.
9. A controvérsia cinge-se em determinar eventual conduta abusiva da ré apta a ensejar indenização por dano moral.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
11. A cláusula 13.2 do contrato de cartão de crédito apresentado nos autos pela ré dispõe que: "(...) 13.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular.(...)" (ID 53948594 - pág. 34).
12. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1085 - STJ - 15/03/2022).
13. "No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No segundo caso (desconto em conta corrente), essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado." (Acórdão 1822576, 07344362120238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024).
14. Por sua vez a Lei Distrital 7.239/2023 dispõe que fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no [art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016] (art. 2o).
15. A Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, processo 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial. O exame do pedido de medida cautelar será realizado diretamente pelo Tribunal, conforme disciplina o art. 12 da Lei 9.868/99 (ID 53497266, daqueles autos). O feito aguarda a manifestação das partes e “amicus curiae” habilitados. Por tal motivo, deixo de apreciar o pedido de declaração de inconstitucionalidade da referida lei distrital.
16. No caso, os extratos demonstram que nos meses de maio e julho/2023 foram debitados na conta corrente do autor a título de "débito cartão BRB" valores correspondentes a 50,44% e 77,29%, respectivamente, dos proventos recebidos por ele (ID 53948568 e 53948569).
17. É razoável dizer que, na hipótese, o desconto na conta bancária do autor, embora legal, extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, uma vez que correspondente a aproximadamente 70% de seu salário. Tal situação extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, pois afeta a sua condição de subsistência mínima, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como de sua família, o que caracteriza dano moral a ser reparado.
18. Entendimento desta Turma:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO SUPERIOR A 30%. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistiam em condenar o requerido à obrigação de limitar os descontos realizados na conta corrente da recorrente ao percentual de 30% dos rendimentos mensais, bem como à restituição do que foi indevidamente descontado, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz que é correntista do banco requerido e, após ficar desempregada, ficou em débito mediante utilização de cheque especial. Após conseguir novo emprego, o recorrido reteve sua renda integralmente, privando-a de necessidades básicas. Argumenta que a retenção integral de seu salário é ilegal, de modo que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seus pedidos. II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40882510). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, a recorrente é correntista do estabelecimento bancário recorrido e relata que este promove descontos abusivos em sua conta corrente, a fim de quitar valor de cheque especial fornecido pelo estabelecimento. O limite do cheque especial constitui espécie de empréstimo pré-aprovado, o qual é colocado à disposição do correntista e, caso seja utilizado, incidirão sobre ele todos os encargos de um mútuo comum. Assim, a instituição financeira, ao conceder créditos, tem o dever de observar a capacidade de pagamento da parte devedora, no intuito de evitar o endividamento excessivo, visando assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor. Nesse sentido, não se admite desconto da integralidade da remuneração percebida em determinado mês para pagamento de dívida derivada da utilização de cheque especial. Isso porque, embora o banco não seja obrigado a renovar o contrato de cheque especial após o seu vencimento, o desconto, ainda que livremente pactuado, não pode comprometer a capacidade de subsistência da autora, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o pagamento da dívida, ainda que em parcelas, sem, contudo, prejudicar a subsistência da devedora. Na hipótese, o desconto integral de valores auferidos pela correntista, sem sua autorização, para saldar débito decorrente do uso do limite do cheque especial, configura abuso de direito por parte da instituição financeira. Vale ressaltar, por outro lado, que débitos em conta corrente referentes a cédulas de crédito bancário, com expressa disposição autorizativa de descontos em conta corrente, não se sujeitam ao referido limite percentual para os pagamentos feitos por meio de débito automático em conta. IV. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que o ato ilícito praticado provocou instabilidade na administração da economia pessoal da recorrente e atingiu a sua tranquilidade, sujeitando-a transtornos que se qualificam como fatos geradores de ofensa à sua dignidade. Desse modo, a situação descrita na inicial constitui grave afetação aos direitos da personalidade, o que justifica a reparação por dano moral. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, fixo o valor de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral, em observância aos critérios proporcionalidade e razoabilidade. V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrido a limitar os descontos efetuados na conta corrente da autora, realizados com a finalidade de amortização do cheque especial, ao percentual de 30% do vencimento, bem como a restituir valores tão somente no que excederam ao percentual de 30% e condená-lo ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1657407, 07070218520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023).
19. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e posto que os descontos ocorreram somente em dois meses, mostra-se adequado o quantum fixado na sentença.
20. Recurso do AUTOR não conhecido. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.
21. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.